Tribunal: TJSP
Processo: 1521040-27.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Apelação. Dois estelionatos, um consumado e um tentado. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Dosimetria. Reconhecimento da atenuante da confissão (extrajudicial). Sem reflexo na pena. Súmula no 231 do C. STJ. Regime inicial aberto inalterado. Recurso parcialmente provido.